Tribunal: TJES
Processo: 5011135-18.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011135-18.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. FALÊNCIA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. IRREGULARIDADE SANÁVEL DO POLO PASSIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de pressuposto processual (capacidade de ser parte), sob o fundamento de que a falência da executada, decretada antes do ajuizamento da ação, impediria a formação válida da relação processual, sem oportunizar ao Exequente a manifestação ou a correção do vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito, com base em fundamento de ordem pública não previamente submetido ao contraditório, configura decisão surpresa e
error in procedendo
; (ii) estabelecer se o ajuizamento da execução fiscal contra pessoa jurídica já falida constitui vício insanável ou irregularidade passível de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10 do CPC veda decisões fundadas em matéria não previamente debatida, impondo ao magistrado o dever de oportunizar às partes manifestação, ainda que se trate de questão cognoscível de ofício.

A extinção do feito sem prévia oitiva do Exequente viola o contraditório substancial e o modelo cooperativo de processo, configurando decisão surpresa e
error in procedendo
, conforme entendimento do STJ (REsp 1.676.027/PR).

A decretação da falência não extingue a personalidade jurídica da empresa, mas transfere sua representação à massa falida, de modo que o equívoco na indicação do polo passivo constitui irregularidade formal sanável.

A jurisprudência do STJ (Temas 702 e 703) admite a correção da petição inicial e da CDA para adequação do polo passivo, nos termos do art. 321 do CPC e do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980.

A extinção imediata da execução, sem oportunizar a emenda, afronta os princípios da celeridade e da economia processual.

A adoção de solução mais gravosa do que a postulada pelas partes reforça a caracterização da decisão surpresa e o cerceamento do direito de defesa.

O vício procedimental impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento e restabelecimento do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O juiz não pode extinguir o processo com base em fundamento não previamente submetido ao contraditório, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

2. A extinção da execução fiscal sem oportunizar a correção do polo passivo configura decisão surpresa e
error in procedendo
.

3. O ajuizamento contra pessoa jurídica falida constitui irregularidade formal sanável, sendo possível a adequação do polo passivo para a massa falida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende dos autos, o cerne da irresignação recursal cinge-se à verificação de nulidade da sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de pressuposto processual (capacidade de ser parte), sem que fosse conferida ao Exequente a oportunidade de se manifestar ou sanear o vício identificado de ofício pelo magistrado.

Conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, consolidada no julgamento do
REsp nº 1.676.027/PR
1
, a inobservância do dever de consulta às partes antes de decidir sobre fundamento não debatido atenta contra o modelo cooperativo de processo. Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação do
artigo 10 do CPC
, o qual prescreve:
“

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

No caso, observa-se que o juízo
a quo
, ao constatar que a falência da executada ocorrera em 2019 — marco temporal pretérito ao ajuizamento da ação em 2021 —, procedeu à extinção anômala do feito de plano. Ocorre que tal provimento ignorou a faculdade de saneamento do vício formal e frustrou a legítima expectativa da Fazenda Pública de adequar o polo passivo, conforme autoriza o art. 321 do CPC e o art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980.

Ademais, a premissa jurídica adotada pela r. sentença — de que o ajuizamento contra empresa falida seria vício insanável —
colide frontalmente
com a orientação vinculante do STJ exarada nos
Temas 702 e 703
(REsp nº 1.372.243/SE). A Corte Superior pacificou o entendimento de que a
falência não extingue a personalidade jurídica do estabelecimento empresarial, mas apenas transfere sua representação à massa falida, de sorte que o erro na indicação do polo passivo constitui mera irregularidade formal sanável
. Neste sentido:

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA COM FALÊNCIA DECRETADA ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO. SUBSISTÊNCIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. PROVIMENTO.

(...) 3.
A decretação da falência não acarreta a extinção imediata da personalidade jurídica da sociedade empresarial. A empresa subsiste como sujeito de direitos e obrigações até a conclusão da fase de liquidação e o efetivo cancelamento de sua inscrição nos registros competentes.
4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 702), a massa falida detém personalidade judiciária — e não jurídica —, representando a universalidade de bens em juízo. Portanto, o ajuizamento da execução fiscal contra a pessoa jurídica, mesmo após a quebra, constitui mera irregularidade formal e não erro substancial sobre o sujeito passivo. 5.
É descabida a extinção prematura do feito sem que se oportunize à Fazenda Pública a retificação do polo passivo ou da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em observância aos princípios da celeridade e da economia processual
(art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980). 6. No caso concreto, a própria CDA já identificava a executada como "FALIDA", reforçando a ciência da situação processual especial da devedora, o que autoriza o prosseguimento da execução mediante o redirecionamento formal à massa falida, representada pelo seu administrador judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito. (...)

(TJ-ES, Apelação cível nº 5022202-43.2022.8.08.0024, Rel. Samuel Meira Brasil Júnior, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/04/2026)

Importante salientar, porém, que ao adotar solução extintiva sem oitiva do Município, o magistrado incidiu em manifesto
error in procedendo
. A compreensão jurisprudencial desta Corte, em casos de idêntica simetria fática, firmou-se no sentido de que
a decisão surpresa contamina a validade do julgado, impondo-se a sua anulação para que o contraditório substancial seja restabelecido
. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO SURPRESA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCAPACIDADE DE SER PARTE. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.

1.
A extinção da Execução Fiscal por perda da capacidade de ser parte exige prévia intimação do Exequente, ainda que o fundamento seja de ordem pública, pois o art. 10 do CPC impõe ao Magistrado o dever de oportunizar manifestação das partes antes de decidir com base em fundamento não debatido.

2. A adoção, pelo Juízo, de solução mais gravosa que a postulada pelas próprias Apeladas — que pediam apenas a correção do polo passivo para prosseguimento contra a Massa Falida — reforça a necessidade de observância ao contraditório substancial.

3. A violação do art. 10 do CPC configura
error in procedendo
, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.676.027/PR, impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos para regular processamento.

(Apelação Cível nº 5011507-64.2021.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Desemb. Arthur Jose Neiva de Almeida, Data de Julgamento: 02/03/2026)”

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. FUNDAMENTO NÃO DEBATIDO PREVIAMENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO
. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...) 4
. A extinção da execução fiscal com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar ofende diretamente o princípio da não-surpresa, positivado nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

5. A decisão que inova no feito, introduzindo tese (enquadramento como MEI) não arguida por nenhuma das partes e sobre a qual não se instaurou o debate, incorre em
error in procedendo
, violando os pilares do contraditório e da ampla defesa.

6. A anulação da sentença é medida imperativa para restabelecer o devido processo legal, devendo os autos retornar à origem para o regular prosseguimento a partir do último ato válido antes da decisão cassada.

7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

(Apelação Cível nº 5000528-17.2019.8.08.0023, 3ª Câmara Cível, Rel. Desemb. Aldary Nunes Junior, Data de Julgamento: 09/11/2025)

Noutro viés, sublinhe-se que a própria executada, em suas manifestações defensivas no primeiro grau, não pugnava pela extinção total do feito, mas sim pela correção do cadastro processual para que figurasse apenas a Massa Falida, excluindo-se o Administrador Judicial da condição de devedor solidário. Ao optar por solução mais gravosa e diversa da debatida, o juízo surpreendeu as partes e cerceou o direito do Fisco de emendar a inicial.

Nesse contexto, a anulação da sentença impugnada é medida que se impõe, visto que o vício de atividade (procedimental) impede o prosseguimento do julgamento da causa sem a observância das garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório efetivo.

Os demais argumentos recursais estão prejudicados.

Uma vez decretada a nulidade do julgado, a decisão é integralmente desconstituída, o que afasta a condenação inicial em honorários de sucumbência. Por via de consequência, resta inviabilizada a majoração da verba honorária em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11º, do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade por decisão surpresa (
error in procedendo
), anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja oportunizada ao Município de Vitória a emenda da petição inicial e a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com o fito de regularizar o polo passivo para constar a Massa Falida, em estrita observância aos Temas 702 e 703 do STJ.

É como voto.

1
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO
SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS
. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. (...) 6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial.
E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador
.

(REsp n. 1.676.027/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, REPDJe de 19/12/2017, DJe de 11/10/2017.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.